Tribunal: TJDFT
Processo: 0706032-59.2024.8.07.0004
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. CRIMES PREVISTOS NO ART. 306, §1o, II E §2o, E ART. 298, III, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO (LEI No 9.503/1997). PROVAS SUFICIENTES. PERIGO ABSTRATO. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E FALTA DE HABILITAÇÃO. REGIME ABERTO. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUBSTITUÍDA POR RESTRITIVA DE DIREITOS. REDIMENSIONAMENTO DOS DIAS-MULTA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença, que condenou o acusado pela prática dos crimes de embriaguez ao volante e condução de veículo sem habilitação com risco de dano – art. 306, §1o, II e §2o e art. 298, III, ambos do Código de Trânsito Brasileiro –, de detenção, em regime aberto, e dias-multa, com substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos. O recorrente pede: (i) absolvição por ausência de provas, com base no princípio in dubio pro reo; (ii) absolvição do crime previsto no art. 298, III, do CTB, por violação ao contraditório e ampla defesa, além de configurar bis in idem; (iii) subsidiariamente, afastamento da reincidência e consideração das atenuantes da confissão espontânea e arrependimento; (iv) manutenção da pena fixada, em respeito à reformatio in pejus.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões centrais: (i) definir se há provas suficientes para a condenação por embriaguez ao volante e condução sem habilitação com risco de dano; (ii) verificar a possibilidade de afastar a reincidência e as agravantes aplicadas na dosimetria da pena; (iii) avaliar a necessidade de redimensionamento da pena pecuniária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A autoria e a materialidade dos crimes estão comprovadas por provas documentais e testemunhais, incluindo o termo de constatação de embriaguez, os depoimentos e o laudo de alcoolemia. O delito do art. 306 do CTB é de perigo abstrato, não sendo necessário demonstrar potencial lesivo concreto. As circunstâncias do caso revelam que o acusado conduzia veículo com sinais evidentes de embriaguez e sem habilitação, justificando a aplicação das normas do CTB.
4. A agravante da reincidência está comprovada nos autos e foi corretamente aplicada. A circunstância de conduzir sem habilitação, expondo terceiros a risco, também configura agravante nos termos do art. 298, III, do CTB.
5. No que se refere à pena pecuniária, houve excesso na fixação dos dias-multa. A condenação deve ser redimensionada para 20 dias-multa, em observância ao princípio da proporcionalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso parcialmente provido, apenas para redimensionar a pena pecuniária para 20 dias-multa.
Tese de julgamento:
1. A embriaguez ao volante é crime de perigo abstrato, consumado pela simples condução de veículo automotor sob influência de álcool, não sendo necessária a comprovação de risco concreto de lesão.
2. A condução de veículo sem habilitação, quando gera risco de dano, constitui circunstância agravante nos termos do art. 298, III, do CTB.
3. A reincidência e a falta de habilitação são circunstâncias que justificam o agravamento da pena.

Dispositivos relevantes citados: Lei n.o 9.503/1997, art. 306, §1o, II e §2o, art. 298, III; CP, arts. 61, I e 44.